Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO. PAGAMENTO SUSPENSO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. INSEGURANÇA ALIMENTAR E LIMITE DE RENDA PER CAPITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o Decreto 42.873/2021, o benefício assistencial “prato cheio” é destinado às famílias em situação de insegurança alimentar, com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, e inscritas em programa social federal ou distrital.
2. A obtenção de aposentadoria por invalidez - de um salário-mínimo - pelo beneficiário da assistência “prato cheio” não constitui motivo, per se, para a suspensão do benefício, cabendo ao gestor verificar as condições de insegurança alimentar e a renda per capita da família.
3. Se o ato administrativo que determinou a suspensão não explicita as condições familiares do beneficiário, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para manter o benefício até que seja esclarecido no curso da demanda se houve vulneração dos requisitos estabelecidos no Decreto 42.873/2021.
4. Na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o não cabimento antecipação de tutela contra o Poder Público diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.
5. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.